Tribunal: STF
Processo: HC 87291
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO - PRONUNCIAMENTO DE TURMA DO SUPREMO -
   INADEQUAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
   guardo reservas, não cabe habeas corpus contra pronunciamento de
   Turma do Supremo.
        HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DE OFÍCIO.
   Verificado, em certo processo, ainda que a revelar habeas corpus,
   constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem de ofício.
   Isso ocorre quando o título condenatório encerra pena a ser
   cumprida, integralmente, em regime fechado, ficando afastada a
   individualização de índole constitucional - Precedente: Habeas
   Corpus nº 82.959-7/SP, por mim relatado no Plenário, com acórdão
   publicado no Diário da Justiça de 1º de setembro de 2006.